Tribunal: TJMT
Processo: 0001852-21.2011.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001852-21.2011.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), VANESSA ROSA DOS SANTOS HERESTECH - CPF: 926.301.461-20 (APELADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), SERGIO VINICIUS DOS SANTOS HERESTECH - CPF: 054.048.471-74 (APELADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), SERGIO VINICIUS DOS SANTOS HERESTECH - CPF: 054.048.471-74 (APELANTE), VANESSA ROSA DOS SANTOS HERESTECH - CPF: 926.301.461-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – INDENIZAÇÃO MORAL PARA FAMILIARES DO
DE CUJUS
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – PENSIONAMENTO AO FILHO MENOR NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO ATÉ OS 25 ANOS – PENSÃO MENSAL
À
VIÚVA - TERMO FINAL - EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA - CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA, EM REEXAME, RETIFICADA EM PARTE.

O Município responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes em terceiros (art. 37, §6o, CF), sendo necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

O valor dos danos morais fixados na observância das peculiaridades do caso concreto revela-se suficiente para assegurar o caráter repressivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido daquele que sofreu a lesão.

Cabe a manutenção da pensão prevista no artigo 948, II, do Código Civil a favor do requerente do filho da vítima, na proporção de 2/3 (dois terços) sobre um salário mínimo, até a data em que completar a idade de 25 (vinte e cinco) anos, quando presumida pela jurisprudência a independência econômica em relação ao genitor falecido.

Em consonância com o posicionamento do STJ, a pensão mensal para a viúva deverá ser paga até a data em que a vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, conforme a tabela do IBGE.

Nas condenações da Fazenda Pública os consectários legais devem guardar obediência aos Temas 810/STF e 905/STJ até a edição da EC no 113/2021, quando, após a publicação desta, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa SELIC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Brasnorte e de recurso adesivo interposto por Sergio Vinicius dos Santos Herestech e Vanessa Rosa dos Santos Herestech contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Indenizatória no 0001852-21.2011.8.11.0025, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o ente municipal a pagar aos requerentes, a título de dano moral, a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária a partir desta citação, conforme Súmula 362 do STJ.

A sentença ainda condenou a parte requerida ao importe de 2/3 (dois terços) do valor do salário mínimo ao requerente Sérgio Vinicius dos Santos Herestech, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, desde que esteja efetivamente matriculado em ensino escolar, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do sinistro, incidente a correção a partir da citação.

Por fim, condenou a parte requerida ao importante de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, pelo período de 15 (anos) anos a partir do evento morte, à requerente Vanessa Rosa dos Santos Herestech, com juros de mora de 1% ao mês desde a data do sinistro, incidente a correção desde a citação. Anotou, ainda, no final, que eventual recebimento em razão de pensão por morte do Sr. Sérgio Ricardo deverá ser compensado, sob pena de enriquecimento ilícito.

O Município de Brasnorte, no id. 164875152, apela sustentando, em síntese, que
“ao analisarmos os fatos, bem como os documentos inseridos nos autos, como o laudo da perícia, foi possível constatar que o de cujus contribuiu na época para a gravidade do acidente. Isso porque o Sr. Sérgio (falecido) estava dirigindo em uma velocidade consideravelmente alta, o que pode ser deduzido em decorrência do Laudo pericial que atestou que após a colisão a velocidade do caminhão era de 71km/h. Frisa-se! Após a colisão a velocidade era de 71km/h, o que significa que antes do impacto certamente a velocidade era superior ou pode até mesmo ter ocorrido uma frenagem brusca antes da colisão, e interferido no resultado da perícia”.

Aduz que
“é de clareza meridiana que o Sr. Sérgio contribuiu para o resultado quando trafegou perto de perímetro escolar em alta velocidade, o que gera a responsabilização deste através da diminuição da condenação ora estabelecida. Ao arremate, cumpre salientar que, são várias as circunstâncias que podem ter ocorrido naquele trágico acidente, e, uma perícia realizada a mais de 09 (nove) anos depois, baseada em fotos de mídias sociais, não deveria possuir tamanha credibilidade”.

Diante disso, pugna pela reforma do ato sentencial para julgar improcedentes os pedidos formulados na sua exordial ou para a redução da quantia indenizatória fixada.

Os autores, em contrarrazões, apresentadas no id. 164875164, rebatem as alegações e pugnam pelo desprovimento do recurso, bem assim opõem recurso de apelação adesivo, no id. 164875165, pugnando pela reforma parcial da sentença tão somente para a pensão não ser compensada com os recebidos da Previdência, como também para que o termo final do pensionamento seja o da data em que a vítima completaria 78,3 anos e, por fim, para que o percentual fixado de 60%

incida sobre a sua remuneração, à época, fixados sobre 2.29 salários mínimos.

Em contrarrazões, o Município de Brasnorte manifesta pelo desprovimento do recurso adesivo (id. 164875167).

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressalto, inicialmente, que conheço de ambos os recursos (apelação cível e recurso adesivo), porquanto revestidos dos pressupostos exigidos à sua admissibilidade, bem como procedo à análise, de ofício, da remessa necessária.

Os recursos voluntários e a remessa necessária serão analisados conjuntamente.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Brasnorte e de recurso adesivo interposto por Sergio Vinicius dos Santos Herestech e Vanessa Rosa dos Santos Herestech contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Indenizatória no 0001852-21.2011.8.11.0025, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o ente municipal a pagar aos requerentes, a título de dano moral, a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária a partir desta citação, conforme Súmula 362 do STJ.

A sentença ainda condenou a parte requerida ao importe de 2/3 (dois terços) do valor do salário mínimo ao requerente Sérgio Vinicius dos Santos Herestech, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, desde que esteja efetivamente matriculado em ensino escolar, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do sinistro, incidente a correção a partir da citação.

Por fim, condenou a parte requerida ao importante de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, pelo período de 15 (anos) anos a partir do evento morte, à requerente Vanessa Rosa dos Santos Herestech, com juros de mora de 1% ao mês desde a data do sinistro, incidente a correção desde a citação. Anotou, ainda, no final, que eventual recebimento em razão de pensão por morte do Sr. Sérgio Ricardo deverá ser compensado, sob pena de enriquecimento ilícito.

Rememorando o caderno processual, tem-se que VANESSA ROSA DOS SANTOS HERESTECH e SÉRGIO VINICIUS DOS SANTOS HERESTECH propuseram a ação de origem objetivando a condenação do Município de Brasnorte no pagamento de alimentos aos autores, por meio de salários mensais, bem como pagamento de indenização a título de danos morais, em decorrência do falecimento do Sr. Sérgio Ricardo Herestech devido a um acidente envolvendo veículo do Município de Brasnorte.

No caso concreto, observa-se que o juízo singular reconheceu a responsabilidade do município em razão de ação do agente a ele subordinado.

Contra a sentença se insurgem as partes.

Pois bem, é cediço que, em se tratando de Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, pois o disposto no §6o do artigo 37 da Constituição Federal estabelece:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina que
“A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamentos administrativos, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar depende de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, devendo o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral”.

Noutro trecho, elucida com laconismo e clareza: “
Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: ocorrência do dano; nexo causal entre o eventus damni e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público; a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado”.
(
in
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, pág. 896 e 900).

A expressão agente público foi assim comentado por Hely Lopes Meirelles:
“A Constituição atual usou acertadamente o vocábulo agente, no sentido genérico de servidor público, abrangendo, para fins de responsabilidade civil, todas as pessoas incumbidas da realização de algum serviço público, em caráter permanente ou transitório. O essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão administrativa na qualidade de agente público”.
(In Direito Administrativo Brasileiro, 30a edição, Malheiros Editores).

Tem-se assim, à luz de tais digressões, que, consoante asseverado, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado estará responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando este àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento; não provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

Esta responsabilidade pode ser ilidida diante da existência de culpa exclusiva da vítima.

Voltando os olhos aos autos, o conjunto probatório não deixa dúvidas de que, no dia 05 de abril de 2011, Sérgio Ricardo Herestech (esposo e pai dos requerentes) veio a óbito em razão de acidente de trânsito causado pelo funcionário do Município de Brasnorte. Consta que, no dia dos fatos, o falecido trafegava na Rodovia MT 170, sentido Campo Novo do Parecis/Brasnorte, quando, em dado momento, o funcionário da parte requerida invadiu a via preferencial, causando-lhe a morte.

Além do mais, verifica-se da conclusão do laudo pericial que a causa para o acidente é a invasão de pista preferencial por parte do condutor do veículo 2 (funcionário da parte requerida), como também que a velocidade máxima permitida era de 90km/h, sendo conclusivo ao afirmar que o Sr. Sérgio estava dirigindo aproximadamente na velocidade de 70 km/h.

Logo, não há que se falar em culpa exclusiva ou mesmo concorrente, pelo contrário, verifica-se que o falecido Sérgio estava dentro da velocidade permitida, quando em dado momento o funcionário da parte requerida invadiu sua preferencial.

Desse modo, é clarividente a ocorrência do fato, seu nexo de causalidade com o dano e a inexistência de causa excludente ou atenuante da responsabilidade civil do Estado, havendo o dever de indenizar, razão pela qual se justifica a manutenção da condenação pelos danos pleiteados.

Nesse sentido, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – INDENIZAÇÃO MORAL PARA FAMILIARES DO DE CUJUS – MAJORAÇÃO –TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. 1 – A responsabilidade da Administração Púbica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF. 2 – A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva, a ponto de desbordar da razão compensatória. 3 – Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para a filha, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até a data em que o de cujus fosse completar 75 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida. 4 – Os juros de mora incidem a partir do evento (morte) para a pensão mensal e o dano moral. 5 – Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, regramento vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução, mas não em percentual, como determinado na sentença.
(TJ/MT - N.U 0012512-17.2009.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – ARBITRADO DE FORMA EXORBITANTE – 400 (QUATROCENTOS SALÁRIOS MÍNIMOS) - REDUÇÃO – LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados aos particulares no exercício da atividade pública é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo aquele pelos danos a que os seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, em razão da adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico. Veículo pertencente à Secretaria de Estado de Transporte Urbano, sem observar os veículos que trafegavam na via principal, veio a colidir com a motocicleta em que pilotava o filho da Requerente, resultando no seu falecimento. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco extrapolado. Se o quantum indenizatório não atendeu aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser reduzido para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Recurso provido.
(N.U 0048453-66.2013.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

No que se refere à fixação do valor dos danos morais, deve ser analisada a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente com o fim de evitar o enriquecimento injustificado da parte lesada, sem perder de vista que o
quantum
não deve ser inexpressivo, mas ponderando as funções satisfatória e punitiva, conforme arbítrio do magistrado ao analisar o caso concreto.

Na espécie o
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento, sendo que o valor arbitrado na sentença recorrida, de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), é suficiente para reparar a esposa e o filho (Sérgio Vinícius dos Santos, que, quando da morte de seu genitor, possuía apenas 13 (treze) anos de idade, ceifando todo e qualquer convívio e laços paternos da vítima pelos danos sofridos.

No tocante à pensão concedida ao menor, Sérgio Vinícius dos Santos, de 2/3 do valor do salário mínimo até completar 25 anos, entendo que a sentença deve ser mantida, mormente porque a dependência econômica do menor com seu pai é presumida.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPARECIMENTO DA VÍTIMA. CASO AMARILDO. ATOS DE POLICIAIS MILITARES. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO DEFERIDOS. EXCLUSÃO DA SOBRINHA. VÍNCULO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INDENIZAÇÃO AOS IRMÃOS DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO SUPOSTAMENTE EXCESSIVO. PECULIARIDADE DA HIPÓTESE DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. PENSIONAMENTO AOS FILHOS: 2/3 DO SALÁRIO ATÉ OS 25 ANOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.

I - Elizabete Gomes da Silva e outros ajuizaram ação contra o Estado do Rio de Janeiro objetivando indenização por danos materiais e morais em decorrência do desaparecimento do parente dos autores, Amarildo Dias de Souza, em 2013, após ser conduzido por policiais militares para as dependências da unidade de polícia pacificadora na comunidade da Rocinha.

II - Procedência dos pedidos relativos ao pensionamento e à indenização por danos morais, excluindo duas das autoras - suposta mãe de criação e sobrinha.

III - Em grau recursal, a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. RECURSO ESPECIAL DE ELIZABETE GOMES DA SILVA E OUTROS IV - A controvérsia está limitada à improcedência do pedido em relação à sobrinha, tendo ambas as instâncias, sob a análise do acervo fático-probatório dos autos, inclusive na prova oral, concluído não restar demonstrado o vínculo para os respectivos fins indenizatórios. A pretensão de rever tal fundamentação e acolher o pedido recursal, vai de encontro às convicções do julgador a quo, sendo necessário o reexame dos elementos probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial, conforme os termos da Súmula n. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO V - Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível a fixação de verba indenizatória por danos morais a irmãos da vítima, desde que demonstrado o respectivo vínculo, tal qual a hipótese dos autos, no que a pretensão recursal também esbarraria na vedação da Súmula n. 7/STJ para decotar da condenação a respectiva fixação.

VI - É entendimento assente que esta Corte de Justiça, sob pena de inobservância aos ditames da Súmula n. 7/STJ, somente revisa verbas indenizatórias caso se mostrem ínfimas ou excessivas.

VII - Diante da peculiaridade do caso em concreto, cujas particularidades foram delineadas em ambas as instâncias, com o desaparecimento da vítima quando abordado por policiais militares e conduzido às dependências de unidade pacificadora, a fixação da verba indenizatória na origem não se mostra excessiva para o fim colimado e superação do óbice sumular n. 7/STJ. Precedentes análogos: AgInt no AgInt no AREsp 1613991/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marquers, Segunda Turma, DJe 02/09/2020, AgInt no AREsp 1548494/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/02/2020, REsp 1816363/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019, AgInt nos EDcl no AREsp 1496470/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 03/09/2020.

VIII - O pensionamento fixado para os filhos da vítima, no patamar de 2/3 do salário mínimo nacional mensal, até a idade de 25 anos, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ.

IX - Agravos conhecidos para não conhecer do recurso especial de Elisabete Gomes da Silva e outros e conhecer parcialmente do recurso especial do Estado do Rio de Janeiro, negando-lhe provimento.

(AREsp n. 1.829.272/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/11/2022.)

Por outro lado, no tocante à pensão concedida à companheira pelo período de 15 (anos) anos a partir do evento morte, cujo valor deverá ser compensado em caso de eventual recebimento de pensão previdenciária pelo INSS em razão da morte do Sr. Sérgio Ricardo, sob pena de enriquecimento ilícito, penso que a sentença, neste ponto, merece reparo.

Isto porque, registro, de plano, que o recebimento do benefício previdenciário não exclui ou afasta o pagamento da pensão mensal em razão do ilícito civil, posto terem origens diferentes. A pensão paga pelo INSS ou pelo Regime Próprio de Previdência tem natureza exclusivamente previdenciária. A seu turno, a pensão mensal aqui requerida tem como lastro a indenização por ato ilícito civil.

Logo, não há compensação. Nesse mesmo sentido, confira-se:

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto, ambos têm origens distintas. Este, pelo direito comum; aquele, assegurado pela Previdência. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba" (AgRg no AgRg no REsp 1.292.983/AL, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 7.3.2012). (REsp no 776.338/SC, 4a T/STJ, rel. Min. Raul Araújo, DJ 6/6/2014 - ementa parcial)

A percepção de benefício previdenciário não exclui o pagamento de pensão mensal como ressarcimento por incapacidade decorrente de ato ilícito. Precedente. (AgRg no REsp no 1.295.001/SC, 3a T/STJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 1o/7/2013 - ementa parcial)

Outrossim, em relação à dependência econômica para autorizar o pagamento da pensão ao cônjuge e ao filho, acresço alinhar-me ao entendimento do c. Tribunal da Cidadania no sentido de que
"a dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida
" (AgRg no REsp no 1.401.717/RS, 3a T/STJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 27/6/2016), sendo certo que há uma presunção de assistência econômica recíproca entre os integrantes da família, motivo pelo qual é cabível o pensionamento mensal.

Assim, em consonância com o posicionamento do STJ, a pensão mensal para a viúva deverá ser paga até a data em que a vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, conforme a tabela do IBGE.

No caso, a vítima, Sergio Ricardo Herestech, contava com pouco mais de 32 (trinta e dois anos) de idade à época do acidente (id. 164873168 - nascido em 14/04/1978 e falecido em 05/04/2011), devendo a pensão ser paga à viúva até 14/04/2053, data em que o falecido completaria 74 (setenta e quatro anos) de idade, o que corresponde à expectativa média de vida do brasileiro, na data do óbito, em consonância com os dados estatísticos fornecidos pela tabela do IBGE.

Nesse sentido, a propósito, eis a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DNIT. TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO. EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO. DADOS ESTATÍSTICOS DO IBGE. 70 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997 E 219 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STF. INCIDÊNCIA. 1. Acerca do termo final do pensionamento, a Segunda Turma deste STJ possui precedente de que "é possível a utilização dos dados estatísticos divulgados pela Previdência Social, com base nas informações do IBGE, no tocante ao cálculo de sobrevida da população média brasileira. Em homenagem à alteração gradativa e prospectiva da jurisprudência, bem como aos precedentes referidos pelos recorrentes, o termo ad quem para o pensionamento deve ser a data em que o de cujus completaria 70 anos" (REsp 1.244.979/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/5/2011, DJe 20/5/2011). No mesmo sentido: (AgInt no REsp 1.696.707/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 12/3/2018); (AgInt no AREsp 909.204/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 2/9/2016) e (REsp 1.353.734/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 12/9/2013). 2. Extrai-se do acórdão recorrido que os arts. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e 219 do CPC/1973, apontados como violados, e as matérias a eles correlatas não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem sequer implicitamente. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado. Aplicação do óbice fundado na Súmula 211 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no REsp no 1.253.848/PR, 2a T/STJ, rel. Min. Og Fernandes, DJ 11/10/2018, destaquei)

Quanto ao termo final do pensionamento mensal, ao contrário do que defende a parte agravante, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgamentos concluiu que deve ser levado em conta os dados atuais sobre a expectativa de vida do brasileiro com base nos dados estatísticos do IBGE.
(AgInt no AREsp no 909.204/GO, 1a T/STJ, rel. Min. Sérgio Kukina, DJ 2/9/2016 - ementa parcial)

A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, no caso de morte resultante de acidente automobilístico, perdura a obrigação de pensionamento da viúva por aquele que deu causa ao evento até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE.
(AgRg no REsp no 1.401.717/RS, 3a T/STJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 27/6/2016 - ementa parcial)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. (...) 2. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o termo final da pensão por morte decorrente de ato ilícito deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, bem assim dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro, baseada esta nos dados estatísticos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Precedentes.
(AgInt no AREsp no 794.430/CE, rel. Min. Raul Araújo, 4a T/STJ, DJ 3/8/2016 - ementa parcial, destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso principal e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo para estipular que o pensionamento da autora (cônjuge sobrevivente) seja feito desde o dia 05/04/2011 (falecimento da vítima) até a data de seu óbito ou até o dia 14/04/2053 (data em que o falecido completaria 74 (setenta e quatro anos) de idade), o que se der primeiro.

E, em remessa necessária, conhecida de ofício, determino a) que sobre os valores devidos a título de dano moral incidam os juros de mora e a correção monetária nos termos das Súmulas n. 362 e n. 54, ambas do STJ, e Temas 810/STF e 905/STJ; b) que o pagamento das prestações vencidas da pensão em favor dos autores seja implementado de uma só fez, via precatório ou RPV, enquanto que as vincendas deverão ser quitadas mensalmente; c) que sobre os valores vencidos incida correção monetária pelo IPCA-E e a partir da data em que as prestações deveriam ter sido pagas, bem como computados juros de mora desde o evento danoso, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação que lhe é dada pela Lei no 11.960/2009), isso até o dia 8/12/2021, pois, a partir de 9/12/2021 os juros de mora e a correção monetária deverão observar a taxa SELIC; e d) que o pagamento das pensões vincendas se dê até o 5o (quinto) dia útil de cada mês, sendo que no caso de atraso incidirá correção monetária e juros moratórios conforme os índices alhures destacados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023